Tribunal: TJPA
Processo: 0846477-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846477-22.2021.8.14.0301

APELANTE: RONNEY BRAGA VERAS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0846477-22.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB

EMBARGADO: RONNEY BRAGA VERAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTROS ENTES FEDERATIVOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). ALEGADA OMISSÃO SOBRE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém e pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB) contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que reconheceu a um servidor público o direito à averbação de tempo de serviço prestado em outras esferas federativas para fins de adicional por tempo de serviço (triênio), com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal, e exclusão do Município do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao necessário enfrentamento da alegação de violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/1988), impedindo o prequestionamento da matéria constitucional para fins de recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia jurídica relativa à interpretação dos artigos 125, 126 e 129 da Lei Municipal nº 7.502/1990, afastando, com fundamentação clara e suficiente, a tese de que o tempo de serviço prestado a outros entes federativos não poderia ser considerado para fins remuneratórios.

4.

A ausência de menção literal ao art. 37, caput, da CF/1988 não configura omissão, pois a decisão aborda o núcleo da controvérsia relativa à legalidade administrativa, concluindo pela conformidade da interpretação adotada com o ordenamento jurídico.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão.

6.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito já decidido, tampouco é meio apropriado para manifestar inconformismo com a conclusão do julgado.

7.

A interposição de embargos com finalidade exclusivamente de prequestionamento, sem a presença de vícios no acórdão, não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa a dispositivo constitucional não configura omissão quando o acórdão examina, de forma suficiente e fundamentada, o conteúdo jurídico da tese suscitada.

2.

O princípio da legalidade administrativa é respeitado quando o reconhecimento de vantagem remuneratória decorre da interpretação sistemática e razoável da legislação municipal vigente.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento artificial da matéria constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 125, 126 e 129.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IASB, em face do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que havia reconhecido o direito do embargado à averbação de tempo de serviço prestado em outras esferas federativas para fins de adicional por tempo de serviço (triênio), com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal, bem como mantida a exclusão do Município de Belém do polo passivo.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID 30682898):

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTROS ENTES FEDERATIVOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. RECURSO DESPROVIDO.

I. Agravo interno interposto pelo Município de Belém e pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer ao servidor público municipal o direito à averbação do tempo de serviço prestado nas esferas federal e estadual, para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço (triênio), com pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal, mantendo a exclusão do Município do polo passivo.

II. O art. 126 da Lei Municipal nº 7.502/1990 reconhece como tempo de serviço aquele prestado a órgãos da União, Estados e Municípios, inclusive autarquias, fundações e empresas de economia mista, permitindo sua contagem para efeitos legais, inclusive remuneratórios.

III. A interpretação sistemática dos arts. 79, 80, 125 e 126 do Estatuto dos Servidores Municipais de Belém autoriza a inclusão de tempo de serviço prestado a outros entes federativos para cálculo do adicional por tempo de serviço (triênio), desde que comprovado documentalmente.

IV. O art. 129 da mesma lei trata apenas da contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria e disponibilidade, não restringindo os efeitos legais mais amplos previstos no art. 126.

V. A exigência de ato administrativo formal de averbação não constitui condição para o reconhecimento do direito, quando comprovado documentalmente o efetivo exercício.

VI. Recurso desprovido.

Inconformados, os embargantes opuseram os presentes Embargos de Declaração (ID 31567304), sustentando que o acórdão incorreu em
omissão quanto à necessária manifestação expressa acerca da alegada violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988
, notadamente ao princípio da
estrita legalidade administrativa
, argumento que afirmam ter sido devidamente suscitado tanto no Agravo Interno quanto nas razões recursais antecedentes.

Asseveram que o acórdão embargado, ao adotar uma interpretação sistemática e ampliativa dos artigos
125, 126 e 129 da Lei Municipal nº 7.502/1990
, teria criado, por via interpretativa, uma
vantagem pecuniária não expressamente prevista em lei
, qual seja, a possibilidade de computar tempo de serviço prestado à União e ao Estado do Pará para fins de adicional por tempo de serviço (triênio) no âmbito municipal, em afronta direta ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Defendem que o artigo 125 do Estatuto dos Servidores Municipais de Belém é categórico ao dispor que somente o tempo de serviço prestado ao Município de Belém é contado “para todos os efeitos legais”, enquanto o artigo 129 restringe expressamente o cômputo de tempo de serviço prestado a outros entes federativos exclusivamente para fins de aposentadoria e disponibilidade, não havendo autorização legal para a extensão de efeitos remuneratórios, como o triênio. Argumentam que o artigo 126, por sua vez, apenas reconhece o tempo de serviço prestado a outros entes, sem definir seus efeitos jurídicos, os quais, segundo defendem, encontram-se delimitados pelo artigo 129.

Sustentam, ainda, que a concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos demanda
autorização legislativa expressa
, não sendo lícito ao Poder Judiciário, sob o pretexto de interpretação sistemática, ampliar o alcance de normas restritivas e impor ao erário municipal obrigações financeiras não previstas em lei, sob pena de violação à separação de poderes e à competência legislativa do ente municipal.

Afirmam que a omissão do acórdão reside precisamente na
ausência de enfrentamento explícito da questão constitucional
, impedindo o adequado
prequestionamento
da matéria para fins de futura interposição de
Recurso Extraordinário
perante o Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual requerem o suprimento da omissão, com manifestação expressa acerca da compatibilidade da interpretação conferida à Lei Municipal nº 7.502/1990 com o artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Ao final, pugnam pelo
acolhimento dos embargos de declaração
, para que seja sanada a omissão apontada, restando explicitamente prequestionada a matéria constitucional suscitada, viabilizando o acesso à instância extraordinária.

Regularmente intimado, o embargado RONNEY BRAGA VERAS apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 31994198), sustentando, em síntese, que
inexiste qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no acórdão embargado, o qual teria enfrentado de forma clara, coerente e exaustiva todas as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, em estrita observância ao artigo
489, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Alega que os embargos de declaração opostos pelo Município de Belém possuem
nítido caráter infringente e protelatório
, na medida em que buscam rediscutir matéria amplamente analisada e decidida pelo Colegiado, sob o rótulo de prequestionamento constitucional. Sustenta que o acórdão foi explícito ao afirmar que a interpretação sistemática dos artigos
79, 80, 125 e 126 da Lei Municipal nº 7.502/1990
autoriza a averbação do tempo de serviço prestado a outros entes federativos para fins de adicional por tempo de serviço, afastando, de forma fundamentada, a tese restritiva defendida pelos embargantes.

Defende que o artigo 129 do Estatuto dos Servidores Municipais limita-se a tratar de aposentadoria e disponibilidade, não tendo o condão de afastar os efeitos remuneratórios decorrentes do conceito amplo de tempo de serviço previsto no artigo 126, interpretação esta já consolidada na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive em precedentes de relatoria da própria Desembargadora Relatora.

Aduz, ainda, que a alegação de violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal não configura omissão, porquanto a decisão embargada, ao aplicar a legislação municipal vigente, atuou em estrita observância ao princípio da legalidade, não havendo qualquer inovação normativa ou criação judicial de vantagem indevida.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, em razão da reiteração de teses já exaustivamente afastadas por esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser manejado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, nesse caso, acabar-se-ia por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de
omissão
, por não ter enfrentado de forma expressa a alegada violação ao princípio constitucional da
estrita legalidade administrativa
, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, especialmente no que diz respeito à interpretação conferida aos arts. 125, 126 e 129 da Lei Municipal nº 7.502/1990, que resultou no reconhecimento do direito do servidor à averbação de tempo de serviço prestado a outros entes federativos para fins de adicional por tempo de serviço (triênio).

Aduz, ainda, que tal omissão inviabilizaria o adequado prequestionamento da matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, inclusive aquelas relacionadas à interpretação da legislação municipal aplicável e aos limites do cômputo do tempo de serviço prestado a outros entes federativos.

Consta expressamente do julgado que a solução adotada decorreu de
interpretação sistemática
dos arts. 79, 80, 125 e 126 da Lei Municipal nº 7.502/1990, afastando-se, de modo fundamentado, a tese restritiva sustentada pelos entes públicos, no sentido de que o art. 129 do referido diploma legal limitaria os efeitos do tempo de serviço extramunicipal apenas à aposentadoria e à disponibilidade.

Ao reconhecer que o art. 129 da Lei Municipal nº 7.502/1990 trata exclusivamente de efeitos previdenciários, não afastando os efeitos remuneratórios decorrentes do conceito amplo de tempo de serviço previsto no art. 126, o acórdão embargado solucionou expressamente a controvérsia jurídica posta, com amparo na legislação local e em jurisprudência consolidada desta Corte.

Assim, ainda que não tenha feito menção literal ao art. 37, caput, da Constituição Federal, a decisão enfrentou o núcleo da tese jurídica suscitada, afastando a alegação de violação à legalidade administrativa ao concluir que a vantagem reconhecida encontra respaldo direto na lei municipal vigente.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

A pretensão dos embargantes, sob o rótulo de omissão e prequestionamento, revela-se, na realidade, inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, buscando-se a reapreciação do mérito já decidido, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta à rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO,
porém,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém e IASB, mantendo inalterado o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026